Tribunal: TJMT
Processo: 1032959-81.2024.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032959-81.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MYLLENA ALVES RODRIGUES SILVA - CPF: 044.873.221-11 (APELADO), ANA PAULA FIGUEIREDO DE AQUINO DA SILVA - CPF: 057.785.371-66 (ADVOGADO), T. R. G. - CPF: 044.267.621-20 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MYLLENA ALVES RODRIGUES SILVA - CPF: 044.873.221-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO DE TRAJETO. TRECHO ADICIONAL POR VIA TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais em razão do cancelamento unilateral de voo, que obrigou o consumidor a alterar seu destino para outra cidade e percorrer 471,4 km adicionais por via terrestre para chegar ao destino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o cancelamento de voo, por motivos operacionais, constitui hipótese de excludente de responsabilidade da companhia aérea e estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta redução diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se, para sua exclusão, a comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do artigo 14, §3o, do CDC, o que não ocorreu no caso.

O cancelamento do voo por problemas técnicos caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não constituindo excludente de responsabilidade.

A Resolução n. 400/2016 da ANAC impõe ao transportador a obrigação de prestar assistência material proporcional ao tempo de espera. A apelante não comprovou ter cumprido tais obrigações.

O dano moral decorre da própria falha na prestação do serviço e do transtorno suportado pela passageira, sendo desnecessária a demonstração do prejuízo concreto (dano moral
in re ipsa
).

O valor da indenização, arbitrado em R$ 10.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento de voo por razões operacionais configura fortuito interno e não exclui a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

A ausência de assistência ao passageiro nos termos da Resolução n. 400/2016 da ANAC caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

O dano moral, nesses casos, é presumido (
in re ipsa
), dispensando a demonstração de prejuízo concreto.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente para determinar que a ré pague ao autor danos morais de R$10.000,00, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante defende a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, bem como a redução da indenização por danos morais, pois o valor se mostra excessivo e o cancelamento do voo decorreu de motivos operacionais.

Argumenta que a alteração do trajeto ocorreu devido à necessidade de readequação da malha aérea.

Aduz que a companhia aérea está amparada pela excludente de responsabilidade, uma vez que o caso se trata de força maior.

Alega inexistência de ilícito capaz de ensejar indenização, uma vez que foram observadas as normas da ANAC.

Defende, ainda, que o apelado deveria comprovar o dano moral alegado, por se tratar de fato extraordinário.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (Id. 319025870).

Parecer Ministerial pelo não provimento (Id. 321792392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o autor adquiriu passagem aérea junto à ré para o trecho de São Paulo à Caxias do Sul, com partida prevista para o dia 09/07/2024, às 13h25, e chegada às 15h35 do mesmo dia.

Contudo, o voo inicial LA7905 foi cancelado unilateralmente pela companhia aérea, que ofereceu ao autor duas opções, ser realocado em novo voo com partida apenas após três dias ou alterar o destino para Florianópolis, concluindo o trajeto por meio terrestre.

Optou-se pela segunda alternativa, razão pela qual o voo foi reagendado com destino a Florianópolis, na mesma data, com partida prevista para às 15h35 e chegada às 16h46, restando o trecho final do percurso acrescido de 471,4km quilômetros a ser realizado por via rodoviária, tendo como finalidade Caxias do Sul.

A lide foi julgada procedente para condenar a empresa aérea ao pagamento no valor de R$ 10.000,00, a título de danos morais.

A apelante argumenta que nesses autos se aplica a excludente de responsabilidade, pois o cancelamento do voo ocorreu por manutenção imprevisível e inevitável da aeronave e motivos técnicos operacionais, o que caracteriza força maior. Acrescenta que prestou o auxílio necessário ao apelado.

Importante destacar de início que o Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea, e o disposto nos artigos 734 a 742 do Código Civil.

Nesse sentido,
esta Colenda Câmara
já se manifestou:

:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CDC prevalece sobre o CBA nas relações de consumo, conforme jurisprudência do STJ.

4.
A responsabilidade da companhia aérea é objetiva (art. 14 do CDC), e o cancelamento por motivos operacionais é fortuito interno, que não afasta o dever de indenizar
.

5. O atraso de 10 horas e a ausência de assistência caracterizam falha na prestação do serviço e geram dano moral in re ipsa”. (N.U 1046222-63.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025).

A Resolução n. 400 da ANAC, ao tratar de atraso, cancelamento, interrupção de serviço e preterição de voos, prevê o seguinte:

Art. 21.
O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro
, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II -
cancelamento de voo ou interrupção do serviço
;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Assistência material

Art. 26.
A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos
:

I -
atraso do voo
;

II -
cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

§ 1o O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta.

(...)

§ 3o O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.

É incontroverso na lide o cancelamento do voo e a oferta de duas opções gravosas ao agravado, aguardar por três dias até o próximo voo disponível ou alterar o destino para outra cidade. Diante da urgência, o agravado optou pela segunda alternativa, que implicou na necessidade de percorrer 471,4 km adicionais por via rodoviária para alcançar o seu objetivo. A situação revela-se particularmente gravosa considerando tratar-se de viagem realizada com um bebê de apenas cinco meses de idade, circunstância que potencializa os transtornos e o desgaste físico e emocional enfrentados.

Além disso, não há comprovação de que a parte apelada tenha recebido qualquer forma de assistência.

Ademais, o cancelamento do voo no caso em destaque

caracteriza fortuito interno, intrínseco ao risco do empreendimento, portanto não se enquadra na hipótese de excludente de responsabilidade.

Nenhum certificado ou outro documento do aeroporto ou da ANAC foi apresentado para atestar que o cancelamento decorreu de motivos técnicos ou de segurança, e não por liberalidade da apelante.

Sua responsabilidade é objetiva (artigo 14 do CDC) e para excluí-la é indispensável a comprovação inequívoca de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, do CDC), ausente nesta demanda.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se, para sua exclusão, a comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do artigo 14, §3o, do CDC, o que não ocorreu no caso
.

O cancelamento do voo por problemas técnicos caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não constituindo excludente de responsabilidade.

A Resolução n. 400/2016 da ANAC impõe ao transportador a obrigação de oferecer alternativas ao passageiro em caso de cancelamento de voo, bem como assistência material proporcional ao tempo de espera. A apelante não comprovou ter cumprido tais obrigações.

O dano moral decorre da própria falha na prestação do serviço e do transtorno suportado pela passageira, sendo desnecessária a demonstração do prejuízo concreto (dano moral in re ipsa).

O valor da indenização, minorada para R$ 10.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às circunstâncias do caso concreto
”. (N.U 1023793-05.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025).

Logo, responde pelo dano moral com amparo no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no artigo 186 do Código Civil.

E a importância a ser definida deve levar em conta as circunstâncias do caso, as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes, o grau da ofensa e sua repercussão sobre a honra da pessoa, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, mantém-se o
quantum
arbitrado em R$10.000,00, quantia que se revela mais adequada para a hipótese em litígio, além de ser razoável e proporcional.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, conforme previsão do artigo 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025